Tribunal: STF
Processo: EP 95
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, em razão da Ação Penal 1.512/DF, julgada procedente para condenar VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 25/4/2025, concedi Prisão Domiciliar a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.101).



    Em 7/7/2025, decretei a prisão preventiva da ré, em virtude da ausência de justificativa quanto aos descumprimentos ocorridos nos dias 3/6/2024, 4/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025 e 16/6/2025 (eDoc.188). 



    Em 14/7/2025, a Defesa de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA requereu, em síntese, “a revogação da prisão e concessão de prisão domiciliar, dado IMINENTE RISCO DE MORTE, conforme relatório médico juntado nos autos, caso o pedido não seja apreciado com celeridade” (eDoc.179).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc.202):



    “(...) A documentação médica apresentada nos autos não traz informação referente à viabilidade de Vildete Ferreira da Silva Guardia ter suas comorbidades acompanhadas e tratadas no interior da unidade prisional. Não há, do mesmo modo, informação concernente ao diagnóstico de tumor e necessidade de submissão a procedimento cirúrgico para sua retirada. Demonstra-se, assim, imprescindível a complementação da documentação apresentada pela ré, para eventual posterior encaminhamento para análise da junta médica competente, que realizará o necessário exame médico-legal e poderá auferir se o caso em espécie demanda tratamento externo (...)”.



    Por fim, pugnou pela “intimação da ré para complementação da documentação apresentada. Após o cumprimento da diligência, requer nova vista dos autos para manifestação” (eDoc. 202).



    Intimada para que complementasse a documentação apresentada, a Defesa VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA apresentou manifestação, juntou documentos comprobatórios e reiterou o pedido de concessão de prisão domiciliar (eDocs. 218 e 219).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 222):



    “Em relação ao pedido de restabelecimento da prisão domiciliar por motivo humanitário, a defesa sustenta que a reeducanda convive com longa lista de comorbidades, incluindo desde enfermidades musculoesqueléticas e neurológicas até condições vasculares, auditivas e psiquiátricas, além de histórico cirúrgico recente e necessidade de encaminhamentos especializados.



    A documentação médica apresentada não traz, contudo, informação quanto à viabilidade de Vildete Ferreira da Silva Guardia ter suas comorbidades acompanhadas e tratadas no interior da unidade prisional. Demonstra-se, assim, imprescindível a análise dos documentos apresentados pela junta médica prisional, a fim de avaliar a gravidade do estado de saúde da reeducanda e a necessidade de acompanhamento médico fora do cárcere.



    A manifestação é pelo encaminhamento da documentação apresentada pela defesa à junta médica oficial, para avaliação do quadro clínico da reeducanda e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico no estabelecimento prisional. Após o cumprimento da diligência, requer nova vista dos autos para manifestação.”



    Em 2/8/2025, determinei que VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF nº 483.229.892-53, fosse submetida à junta médica oficial para manifestação acerca da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser analisada a documentação apresentada pela Defesa na petição STF nº 99.605/2025 (eDoc. 225).



    Em 5/8/2025, a Defesa da sentenciada requereu “autorização para que médico particular indicado pela defesa acompanhe a perícia médica oficial a ser realizada pela junta médica no sistema prisional feminino de Santana - SP” (eDoc. 231), o que deferi (eDoc.233).



    Com vista dos autos, após a vinda do laudo médico, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento da prisão domiciliar a Vildete Ferreira da Silva Guardia, mediante a imposição das medidas cautelares anteriormente vigentes, inclusive com a advertência de que eventual descumprimento poderá acarretar nova determinação de prisão” (eDoc. 243).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, a situação de saúde da sentenciada VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”: 



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.



    6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.



    7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).



    8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.



    9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).



    (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020)



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que o laudo médico realizado pelo Dr. Luiz Felipe Rigonatti (CRM 133986/SP), do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC/SP, apresentou as seguintes conclusões (eDoc. 239):



    “Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada anamnese, exame físico, análise dos documentos médico legais de interesse ao caso e revisão da literatura médica sendo constatado que a pericianda preenche critérios diagnósticos para retocolite ulcerativa - K51 (CID-10). 



    A retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal crônica que afeta primariamente a mucosa do cólon e reto. O diagnóstico é clínico, laboratorial, endoscópico e histopatológico. Segundo as diretrizes da European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) e da American College of Gastroenterology (ACG) a história clínica é compatível (diarreia crônica com sangue, dor abdominal, urgência retal); os achados endoscópicos consistem em mucosa contínua inflamada, geralmente do reto ao cólon esquerdo, com eritema, friabilidade, sangramento fácil, ulcerações superficiais. A histopatologia revela infiltrado inflamatório difuso na mucosa, criptite, abscessos de criptas, distorção arquitetural glandular. Além disso deve-se excluir causas infecciosas (coprocultura, pesquisa de Clostridioides difficile, parasitas). As manifestações clínicas consistem em diarreia crônica, frequentemente com sangue e muco; dor abdominal (mais comum no quadrante inferior esquerdo); tenesmo e urgência evacuatória; perda de peso e fadiga; febre (em casos mais graves). As manifestações extraintestinais incluem artrito periférica; eritema nodoso, pioderma gangrenoso; uveite, episclerite e colangite esclerosante primária (associada em até 5% dos casos). O tratamento depende da extensão da doença e da gravidade dos sintomas, e pode ser dividido em leve a moderada (retossigmoidite ou colite esquerda) quando se prescreve Aminossalicilatos (5-ASA): mesalazina (oral e/ou supositórios) e corticoides tópicos (budesonida ou prednisolona retais). Quadros moderados a graves são tratados com corticoides sistêmicos: prednisona; imunossupressores: azatioprina, 6-mercaptopurina, podendo chegar a tratamento com Anti-TNF: infliximabe, adalimumabe; Anti-integrinas: vedolizumabe; Anti-IL-12/23: ustecinumabe; Inibidores de JAK: tofacitinibe (casos refratários). Há ainda a possibilidade de intervenção cirúrgica, indicada em casos refratários ou com complicações (megacólon tóxico, perfuração, displasia/câncer).



    A dieta para pacientes com Retocolite Ulcerativa (RCU) deve ser individualizada, levando em conta a fase da doença (atividade ou remissão), presença de complicações (ex: estenoses, intolerâncias alimentares), e o estado nutricional do paciente. Não existe uma dieta única para todos, mas há princípios gerais bem estabelecidos em diretrizes e consensos. Na fase estável da doença recomenda-se dieta balanceada e variada com todos os grupos alimentares. Sugere-se evitar restrições desnecessárias - pacientes em remissão geralmente toleram fibras, laticínios e vegetais, com foco em alimentos anti-inflamatórios e ricos em antioxidantes: frutas, vegetais, peixes ricos em ômega-3. Probióticos e prebióticos podem ser benéficos (ex: iogurte com culturas vivas). Na fase ativa (crises) recomenda-se dieta pobre em resíduos e fibras insolúveis, para reduzir o estímulo mecânico no cólon. Deve-se evitar alimentos gordurosos, frituras, leite (se houver intolerância à lactose), Cafeína, álcool, alimentos ultraprocessados e leguminosas, vegetais crus ou com casca, frutas secas. Também deve-se atentar a hidratação adequada, além de suplementação nutricional conforme cada caso. 



    Pericianda apresenta um quadro atual remitido, em tratamento com mesalazina. Recomenda-se acompanhamento médico regular e acesso ao tratamento farmacológico necessário, assim como o ajuste da dieta conforme fase da doença e indicação clínica.



    À avaliação psiquiátrica não foram preenchidos critérios diagnósticos para qualquer transtorno mental que demanda uma intervenção médica ou uso de psicotrópicos, sendo seu exame psíquico dentro dos limites da normalidade. 



    Após analisar as queixas apresentadas pela periciada, bem como o histórico clínico disponibilizado e o exame clínico direto, conclui-se que, do ponto de vista ortopédico, não há evidências técnicas objetivas e robustas que indiquem a necessidade de cuidados especiais incompatíveis com o sistema penitenciário. Não houve alteração do exame pericial realizado em abril de 2025. Pericianda permaneceu meses em regime domiciliar, residindo sozinha, cuidando do seu cachorro, deslocando-se para suas consultas médicas sem grandes auxílios e referindo capacidade para limpar a rua de sua casa. Não nega-se a existência de patologias; no entanto, não identificamos sinais de gravidade que exijam intervenções mais complexas, que não sejam passíveis de tratamento pelo sistema penitenciário.



     É fundamental, contudo, garantir ao menos o acesso a consultas médicas com profissionais generalistas e, quando necessário, com um médico especialista em ortopedia e traumatologia. Adicionalmente, considerando tratar-se de pessoa idosa, deve-se assegurar uma atenção especial às possíveis comorbidades relacionadas ao envelhecimento, bem como um acompanhamento mais próximo, de forma a prevenir complicações e garantir suporte adequado às necessidades específicas dessa faixa etária.



     6. CONCLUSÃO: Diante do exposto conclui-se que: Do ponto de vista clínico e pericial não há evidências técnicas objetivas e robustas que indiquem a necessidade de cuidados especiais incompatíveis com o sistema penitenciário. É fundamental garantir ao menos o acesso a consultas médicas com profissionais generalistas e, quando necessário, com um médico especialista. Considerando tratar-se de pessoa idosa, deve-se assegurar uma atenção especial às possíveis comorbidades relacionadas ao envelhecimento, bem como um acompanhamento mais próximo, de forma a prevenir complicações e garantir suporte adequado às necessidades específicas dessa faixa etária”.



    Não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) é possível reconhecer que a presença de excepcionalidades da situação concreta permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    No caso dos autos, embora o ré renha sido condenada à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a sua situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, alida à idade avançada da apenada admitem a concessão de prisão domiciliar.



    Embora a perícia médica tenha concluído pela inexistência de incompatibilidade entre o tratamento necessário ao estado de saúde da sentenciada com o cumprimento da pena no sistema penitenciário, o laudo identificou os seguintes antecedentes pessoais: “suspeita de hidrossalpinge, na cirurgia foi identificado tumor de apêndice de 5,5 cm; neoplasia in situ, TisN0, em setembro de 2023, apendicectomia, cisto abdominal, retocolite ulcerativa, prolapso uterino, bronquite asmática, hérnia epigástrica, fascíte plantar e fratura de cóccix”.



    Deve-se ter conta, ainda, que a reeducanda é pessoa idosa, com 74 (setenta e quatro) anos de idade e seu quadro de saúde, apesar de aparentemente estável, pode vir a se agravar, se continuar a ser mantida afastada do lar e, portanto, um tanto mais distante das medidas obrigacionais e protecionistas a serem efetivadas pelo Estado, pela família e pela comunidade (CF, art. 230, e Estatuto do Idoso, art. 3º);



    Aliás o estado de saúde de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA justificou a prisão domiciliar concedida em 25/4/2025 (eDoc. 101), acrescida de medidas cautelares cujos descumprimentos motivaram o retorno à unidade prisional para continuidade do cumprimento da pena no regime inicialmente fixado.



    Neste sentido, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 243): 



    “(...) No laudo médico realizado em 6.8.2025, o médico perito apontou que Vildete Ferreira da Silva Guardia possui os seguintes diagnósticos: retocolite ulcerativa, cisto abdominal, prolapso uterino, broquite asmática, hérnia epigástrica, fascite plantar, fratura de cóccix, histórico de Trombose Venosa Profunda (TVP), realizou cirurgia de ombro direto por rotura total do tendão, e, em setembro de 2023, após apendicectomia, foi identificado tumor de apêndice de 5,5cm, neoplasia in situ. O laudo médico encaminhado concluiu, todavia, que, do ponto de vista clínico e pericial, “não há evidências técnicas objetivas e robustas que indiquem a necessidade de cuidados especiais incompatíveis com o sistema penitenciário”.



    As circunstâncias postas indicam, porém, a necessidade de reavaliação e flexibilização da situação da custodiada.



    (...)



    Na espécie, não obstante a conclusão do laudo médico encaminhado pelo estabelecimento prisional e o regime de cumprimento da pena seja o fechado, revela-se recomendável e adequada a concessão de prisão domiciliar humanitária, uma vez que os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional devem guardar compatibilidade com os princípios da proteção integral e prioritária do idoso (arts. 230 da Constituição e 3º da Lei n. 10.741/2003) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição). Há previsão inclusive constitucional estabelecendo que “Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares” (art. 230, §1º).



    Nesse contexto, a manutenção da custodiada em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária (74 anos) e ao seu quadro de saúde, que poderá ser vulnerado caso mantida afastada de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado.



    Além disso, a Corte já se pronunciou no sentido de que a “preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito”.



    Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, ‘j’, e 117, ambos da Lei 7.210/84, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR A VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA (CPF nº 703.851.148-34), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Secretaria de Administração Penitenciária do estado de São Paulo/SP (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    A condenada deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF nº 703.851.148-34.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, determine à Diretoria do Presídio onde a apenada se encontra recolhida que encaminhe a esta SUPREMA CORTE certidão com o período e a carga horária de todos os trabalhos realizados pela sentenciada, bem como eventual documentação comprobatória da realização do ENEM, para fins de análise do cômputo de detração e remição de pena.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a presa.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente